Tribunal: TJDFT
Processo: 0034771-78.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973 a prescrição intercorrente atende aos parâmetros estabelecidos no julgamento do Recurso Especial 1.604.412/SC, precedente de caráter vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
II. Superado o prazo de 6 (seis) meses da pretensão executória do cheque depois de transcorrido um 1 (um) ano da suspensão da execução com fundamento na Portaria Conjunta TJDFT 73/2010, sem qualquer atividade processual do exequente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
III. Recurso conhecido e desprovido.